Tribunal: TJPA
Processo: 0021890-72.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME TRIBUTÃRIO. REGULAR ARQUIVAMENTO DO INQUÃRITO POLICIAL. PRETENSÃO DE PERSECUÃÃO DOS DELITOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRÃNCIPIO DA CONSUNÃÃO. APELO IMPROVIDO.1. A conduta delitiva apurada gizou aos apelados a alegada vulneraÃ§Ã£o de preceitos penais contra a ordem tributÃ¡ria e, neste ponto, o MinistÃ©rio PÃºblico requereu o arquivamento do IPL, por nÃ£o restar comprovado minimamente a prÃ¡tica dos crimes descritos.2. Havendo a promoÃ§Ã£o do arquivamento do IPL pelos delitos contra a ordem tributÃ¡ria, nÃ£o hÃ¡ que se falar em perpetuaÃ§Ã£o do inquÃ©rito pelos delitos meios â contidos no Art. 333 e 313-A do CP â que, eventualmente, tivessem sido praticados pelos apelados, posto que inseridos, e nesse particular absorvidos, pelo crime fim, jÃ¡ arquivado pela ausÃªncia de lastro mÃnimo probatÃ3rio. Expressa incidÃªncia do princÃpio da consunÃ§Ã£o.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0021890-72.2012.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO:ARNALDO RODRIGUES MARVAO
APELADO:EDVALDO BORGES DAS NEVES
ADVOGADO: ANDRE MARTINS PEREIRA - Def. Púb.
APELADO: VALDEMAR PEREIRA BRANDÃO
ADVOGADO: MICHEL NOBRE MAKLOUF CARVALHO
APELADO: JOSIEL RODRIGUES MARTINS
ADVOGADO: ALEXANDRE BARBOSA LISBOA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. REGULAR ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRETENSÃO DE PERSECUÇÃO DOS DELITOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRÍNCIPIO DA CONSUNÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. A conduta delitiva apurada gizou aos apelados a alegada vulneração de preceitos penais contra a ordem tributária e, neste ponto, o Ministério Público requereu o arquivamento do IPL, por não restar comprovado minimamente a prática dos crimes descritos.
2. Havendo a promoção do arquivamento do IPL pelos delitos contra a ordem tributária, não há que se falar em perpetuação do inquérito pelos delitos meios - contidos no Art. 333 e 313-A do CP - que, eventualmente, tivessem sido praticados pelos apelados, posto que inseridos, e nesse particular absorvidos, pelo crime fim, já arquivado pela ausência de lastro mínimo probatório. Expressa incidência do princípio da consunção.
3. Recurso conhecido e improvido.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 16 e 23 de novembro de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público contra decisão exarada pelo juízo monocrático da 13ª Vara Criminal da Capital, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial n°314/20120004041,

Em um contexto fático, o referido inquérito se propôs a investigar eventuais delitos praticados pelos nacionais Valdemar Pereira Brandão, Francisca Peixoto de Oliveira, Arnaldo Rodrigues Marvão, Edvaldo Borges das Neves e Franco Maik da Conceição, todos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará que, em tese, estariam cadastrando notas fiscais de primeiro emplacamento no Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT, com valores menores dos constantes nas notas fiscais apresentadas, violando abstratamente o Art. 3º da Lei nº 8.137/90.

Regularmente transcorrida a necessária investigação, o Promotor de Justiça Francisco de Assis Lauzid manifestou-se pela inexistência de crime tributário nos fatos apurados, afirmando pela necessária redistribuição dos autos a uma das varas criminais comuns, uma vez que se poderia vislumbrar, unicamente, o cometimento do delito contido no art. 313-A do CP.

Houve a redistribuição do feito a 8ª Vara Criminal da capital, que suscitou conflito negativo de competência, oportunidade em que este E. Tribunal de Justiça apontou a competência da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária para processar o feito.

Em nova manifestação, o Promotor de Justiça Francisco de Assis Lauzid, pugnou pelo arquivamento do Inquérito Policial quanto ao crime fiscal imputado aos ora apelados.

Em nova decisão, o Magistrado da 13ª Vara Criminal da Capital consignou que:
Em face de o Ministério Público ter solicitado e este juízo já deferido à fl.177 o ARQUIVAMENTO do respectivo IPL tangente exclusivamente ao crime tributário previsto em tese no art.3º,II da lei 8.137/90, o que atrairia a inevitável competência desta jurisdição como reconheceu o TJE-PA no Acórdão 121.965 de 11/07/2013 ao julgar o conflito negativo de competência suscitado, refoge a este juízo neste momento novas incursões nestes autos.
Entrementes, o órgão do MP junto a 8ª Vara Penal desta comarca, para onde os autos foram redistribuídos após o pedido de arquivamento acima mencionado, já houvera se manifestado (ver fls.178-182) no sentido de reconhecer a existência de provável crime contra a ordem tributária que, por consunção e especificidade, absorveria a conduta típica prevista no art.313-A do CP - tese da qual destoa o Promotor vinculado a esta especializada.
Assim, em face do requerido pelo MP com assento nesta Vara, e para se evitar novas e desnecessárias remessas determino:
1.A convalidação do ARQUIVAMENTO PARCIAL das peças do IPL como já decidido à fl.177.
2. O ARQUIVAMENTO agora na sua TOTALIDADE das peças do respectivo IPL, ante a tese ministerial do órgão jungido ao juízo comum da 8ª Vara Penal da capital, a jurisdição preventa, portanto, para apreciar e julgar eventuais crimes comuns remanescentes, de que por consunção esses crimes (que são os crimes-meio) são absorvidos pelo delito contra a ordem tributária previsto no art.3º,II da lei 8.137/90 (crime-fim).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs a presente Apelação, ocasião em que argumentou pela necessária redistribuição do feito a uma das Varas do Juízo Criminal Comum, para necessário processamento e julgamento dos crimes de corrupção ativa e inserção de dados falsos em sistema de informação, possivelmente contidos nos autos do inquérito policial.

Os apelados manifestaram-se, em distintas contrarrazões, pela necessária manutenção da decisão recorrida.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, afirmando pelo acerto da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. A questão posta a consideração desta C. de Justiça perpassa por um intricado corolário de institutos penais e processuais penais e, ainda, fatos processuais ocorridos ao longo da investigação policial que, em última análise, podem assim ser sintetizados:
(i) Os ora apelados, investigados e indiciados pelo cometimento de suposto crime tributário contido no
Art. 3°, II da Lei 8.137/90, adotando como crime fim na conduta delitiva praticas que vulneram, ainda, o contido no Art. 313-A e 333, todos do Código Penal que, contudo, restaram absorvidos pela conduta delitiva final - e maior - contra a ordem tributária, por expressa incidência do princípio da consunção.
(ii) Assim posto, o Ministério Público apôs nos autos duas manifestações, sendo a primeira destas contidas nas fls. 175/176, afirmando pela inexistência de elementos que demonstrem a prática de crime contra a ordem tributária, na ocasião afirmou o D. Promotor de Justiça:
Portanto, inexistindo crime contra a ordem tributária, por falta de prova quanto as suas elementares, até mesmo quanto aos núcleos verbais (...) não há que se cogitar, para fins de propósitos de ação penal, quanto à mínima competência desta Vara Especializada.
Motivo por que, requereu o arquivamento parcial do feito, apenas quanto aos crimes tributários, insistindo na necessária persecução penal dos crimes meio praticados;
(iii) Em nova manifestação, às fls. 215/232, afirmou o Ministério Público:
(...)
Ainda assim, o conflito negativo de competência, que inexistia em razão do arquivamento parcial do inquérito policial, foi suscitado (fls. 178/182) sob o fundamento de que, o crime contra a ordem tributária estaria configurado e, por ser especial, atrairia a competência desta Vara Especializada para os crimes comuns, deixando de considerar, todavia, que esse juízo já
havia

arquivado o inquisitório quanto ao crime fiscal
não podendo desarquiva-lo sem o exsurgimento de prova nova (Art. 18 do CPP).
Estaria correta a iniciativa do conflito negativo de competência se este RMP houvesse denunciado apenas o crime fiscal, tendo este juízo especializado deixado os demais delitos para processamento pelo juízo comum, sem considerar a competência atrativa da Vara Penal de Crimes Contra o Consumidor e Ordem Tributária.
(iv) Ao proferir sua decisão, ora recorrida, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital convolou o entendimento do
parquet
que, em distintos momentos, afirmou pela inexistência do crime Tributário, arquivando o inquérito em sua totalidade - atingindo assim os crimes meios e fins.

Posto sob esse prisma de consideração, deve-se compreender que os delitos eventualmente imputados aos apelados seriam diversos - Art. 3°, II da Lei 8.137/90 e Art. 313-A e 333, ambos do Código Penal, sendo estes últimos meros instrumentos para a prática criminosa maior - o Crime contra a ordem tributária, não havendo que se falar em consideração destes delitos comuns como crimes autônomos na medida em que, sua prática teria ocorrido, na dinâmica como apurada pela Polícia Civil, com um escopo de fraudar a Fazenda Pública Estadual através do recolhimento a menor do IPVA.

Nesse sentido, o Professor Fernando Capez ensina que a consunção "é o princípio segundo o qual um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento" (Curso de Direito Penal, Editora Saraiva, volume 1, 14ª edição, página 95). No caso concreto, as condutas formalmente praticadas pelos apelados que, em tese, preencheriam a moldura normativa contida nos tipos penais do Art. 333 e 313-A do CP, não podem ser consideradas penalmente relevantes na medida em que, como apurado, serviram de mero caminho ou instrumento para a prática de um delito que, conforme afirmado pelo Ministério Público, não restou minimamente demonstrado.

Assim, pretendido o arquivamento do inquérito policial pelo crime fim e, não havendo prova de desígnios autônomos para a prática dos crimes comuns aviados, não há que se falar em redistribuição dos autos de inquérito policial para apuração dos delitos meios que, repise-se, apenas encontram-se inseridos dentro de uma conduta criminal maior e não provada.

Nesse sentido, caminhou bem o Procurador de Justiça ao afirmar:
(...)
In casu, o delito tipificado no Art. 3°, II da Lei 8.137/90 (delito fim) absorve o crime descrito no Art. 313-A do Código Penal (delito meio).
Se o IPL em relação ao delito fim foi arquivado, não pode ser deflagrada ação penal em relação ao delito meio.

Não é demais afirmar-se que, a decisão de arquivamento do IPL pelos crimes contra a ordem tributária não foi objeto de recurso, estando abarcado pela Coisa Julgada Material, não podendo a decisão ser objeto de novas discussões, entendimento que não contraria o contido no Art. 18 do Código de Processo Penal, que em sua normatividade assim preceitua:

(...)
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

Por fim, necessário que se esclareça, que não se pode concordar com a afirmação contida nas razões recursais de que:
O inquérito Policial em testilha nunca fora arquivado por Juiz competente quanto ao crime funcional descrito no art. 313-A do CP ou quanto ao crime de corrupção ativa (Art. 333 do CP).

A premissa adota entendimento equivocado quanto ao principio da consunção, na medida em que, desde a gênese os delitos funcionais ou comuns foram considerados como elemento ou instrumento necessário ao cometimento do delito tributário, assim, sendo o Juízo da 13ª Vara Criminal o competente para processar o crime fim, também o é para processar, e obvio arquivar, o delito meio, vez que inserido/absorvido, pela dinâmica delitiva maior.

Assim, forte no exposto, convirjo para o entendimento de que, estando o crime meio abarcado pelo delito fim apurado que, conforme bem preceituado pelo Ministério Público em primeiro grau, não restou minimamente demonstrado nos autos, estando a decisão de arquivamento do IPL transitada em julgado, entendo como correto o entendimento do juízo de origem ao considerar, como igualmente arquivado, o processamento dos delitos meios eventualmente praticados, posto que inseridos na dinâmica delitiva maior de um crime não comprovado - como já fartamente argumentado, não havendo desígnio autônomo que se vislumbre como circunstância apta a ensejar o pretendido nesta seara recursal, assim, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator